Tribunal: CARF
Processo: 10166.725807/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725807/2015-12
ACÓRDÃO
2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDWALDO DE PAULO PERES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos
preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN e presentes os requisitos do
artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, não há que se cogitar em nulidade
do lançamento.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL.
A partir do dia 1° de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo
de aquisição e valor da venda do imóvel rural o valor da terra nua
declarado no Documento de Informação e Apuração do ITR — DIAT, nos
anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Tendo em vista que a aquisição e alienação do imóvel se consubstanciou
anteriormente à entrega do DIAT, há que se considerar, na apuração do
ganho de capital, os valores reais da operação e não os do VTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
2

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 189/198) interposto contra decisão da 15a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (fls. 172/182), que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no Auto de Infração –
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 07/11/2015, no montante de R$ 1.229.447,52, já
incluídos juros de mora (Calculados até 11/2015) e multa proporcional (Passível de Redução), com
a apuração da infração de GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS INFRAÇÃO:
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS EM REAIS (fls. 109/115), acompanhado do Demonstrativo de Apuração dos Ganhos
de Capital (fls. 116/118) e do Termo de Verificação Fiscal (fls. 119/125), em decorrência da revisão
da declaração de ajuste anual do exercício de 2012, ano-calendário de 2011, entregue em
19/04/2013 (fls. 12/28).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 173/175):
Da Autuação
O processo refere-se ao auto de infração, lavrado em 07/11/2015, relativo ao
ano-calendário de 2011, por meio do qual foi exigido o imposto no valor de
R$555.732,73. O mesmo encontra-se nos autos às fls. 109/113, bem como os
devidos fundamentos legais.
A autuação em foco decorreu da OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL.
Da Informação Fiscal
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
3
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima
referido, encontra-se relatado nos autos (fls. 119/125), o qual expõe, em seus
principais pontos:
II- DA AÇÃO FISCAL
O Procedimento Fiscal foi iniciado com a emissão do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, em 10/02/2014, cientificando o contribuinte do início
da Ação Fiscal e intimando-o a apresentar extratos bancários e fichas
cadastrais relativos à sua movimentação financeira de 01/01/2011 a
31/12/2011 e documentação relativa a alienações e aquisições de bens
móveis e imóveis no período de 01/01/2010 até 31/12/2011.
...
Em 09/04/2014, o fiscalizado apresentou esclarecimentos e documentação
conforme solicitado no Termo de Início de Ação Fiscal e no Termo de
Intimação Fiscal 01/14.
...
Informou que realizou as alienações abaixo descritas:
...
Vendeu a fazenda Mula Preta, conforme instrumento particular de compra
e venda registrado em cartório em 24/02/2011, e do valor depositado, em
28/02/2011, em cheque em sua conta corrente, no total de
R$5.209.371,40, pagou o valor de R$1.278.000,00, aos corretores Srs.
Francisco Carlos Ávila, Gilson Gomes de Oliveira e Renir Piva, e assim,
ficando o valor líquido da venda de R$3.931.371,40, e que foi recolhido o
respectivo Imposto de Renda calculado sobre o ganho de capital;
...
Na resposta, o Sr. EDWALDO DE PAULO PERES anexou os extratos bancários
de suas contas no 14.449-3 e 10.540-3, mantidas na agência 0919, do Banco
Itaú S/A, escrituras, contratos de compra e venda, demonstrativos de
ganhos de capital e os DARFs correspondentes, além de esclarecimentos e
outros documentos.
O Sr. EDWALDO DE PAULO PERES informou, também, que alienou em
24/02/2011, a Fazenda Mula Preta e a Fazenda Furna Verde, e que apesar
das escrituras públicas das fazendas não estarem em seu nome, as mesmas
foram objeto de permuta em 20/09/2010, conforme Contratos Particulares
de Pr messa (sic) de Permuta de Imóvel Rural por Imóvel Urbano
Esclareceu que, seu filho, Sr. RODRIGO MORHY PERES, e sua nora, Sra.
KARLA CAMPOS RIBEIRO MORHY PERES, cederam a ele, ao Sr. EDWALDO DE
PAULO PERES e sua esposa REGINA VITÓRIA NICOLAU MORHY PERES, a
FAZENDA MULA PRETA e receberam o terreno urbano situado no lote 20,
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
4
da Quadra 06, conjunto 05, do Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul,
mediante contrato firmado entre as partes
...
Junto aos esclarecimentos, o Sr. EDWALDO DE PAULO PERES apresentou os
respectivos contratos de permuta e as escrituras relativas à alienação das
Fazendas Mula Preta e Furna Verde.
...
Em 08/07/2015, o Sr. EDWALDO DE PAULO PERES apresentou resposta
esclarecendo que em relação às aquisições e alienações ocorridas em 2010
e 2011, já havia entregado todos os documentos que possuía.
...
No que se refere à apresentação do Livro-Caixa e notas fiscais referentes às
receitas de atividade rural, informou não possuir esse controle e, assim, não
apresentou documentos.
...
Em relação ao valor de R$ 5.209.371,40, reiterou a informação de que se
refere ao valor depositado em sua conta corrente relativo à venda da
fazenda Mula Preta. Junto com os esclarecimentos, o Sr. EDWALDO DE
PAULO PERES apresentou diversos documentos, em sua maioria idênticos
aos que haviam sido entregues anteriormente.
...
III - CONCLUSÃO
Da análise da documentação apresentada, verificou-se que o Sr. EDWALDO
DE PAULO PERES alienou diversos imóveis no período fiscalizado.
Constatou-se que, dos imóveis alienados, não houve apuração de Ganho de
Capital relativo à alienação da Fazenda Mula Preta, conforme o que segue:
FAZENDA MULA PRETA Alienada em 24/02/2011, pelo valor total de
R$5.209.371,40.
Quanto ao recebimento do valor de R$5.209.371,40, deu-se mediante
cheque depositado, em 28/02/2011, em sua conta corrente. Desse valor o
Sr. EDWALDO DE PAULO PERES pagou o valor de R$1.278.000,00, aos
corretores Srs. Francisco Carlos Ávila, Gilson Gomes de Oliveira e Renir Piva,
e assim, restou a ele o valor líquido da venda de R$3.931.371,40.
O fiscalizado informou que considerava o valor recebido na alienação da
FAZENDA MULA PRETA, como receita da exploração de atividade rural, ano
base 2011. Alegou que apurou o Imposto de Renda incidente sobre
rendimento de atividade rural e que teria pago o DARF.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
5
Em relação a essa informação apresentada pelo fiscalizado, primeiro, o Sr.
EDWALDO DE PAULO PERES equivocou-se quanto à classificação do
rendimento recebido pela alienação da fazenda, pois o valor apurado na
alienação de imóveis rurais está sujeito a Imposto de Renda sobre Ganho
de Capital e não é considerado rendimento de atividade rural, como
informou o fiscalizado em suas respostas.
Segundo a informação dada pelo Sr. EDWALDO DE PAULO PERES, de que o
valor recebido na alienação da Fazenda Mula Preta teria sido declarado
como rendimento de atividade rural e que houve recolhimento de DARF
sobre o valor do Imposto de Renda apurado NÃO FOI COMPROVADA, nem
na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2011 e
nem tampouco por recolhimento de DARF correspondente.
...
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 10/11/2015 (AR de fls. 126 e 128)
e apresentou impugnação em 11/12/2015 (fls. 131/158), acompanhada de documentos (fls.
159/166), alegando, em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 175/176):
(...)
A ciência do auto de infração pelo contribuinte ocorreu em 10/11/2015 (fl. 126).
Ele ingressou com a impugnação de fls. 131/158, em 11/12/2015, explanando
sobre o imposto de renda, reproduzindo jurisprudências e doutrinas e aduzindo,
em síntese, o que se segue:
... o trabalho da Fiscalização, no caso concreto, limitou-se a identificar
determinado valor na conta corrente do Impugnante e vincular tal valor à
alienação da Fazenda Mula Preta.
Porém, a legislação que cuida do ganho de capital na alienação de imóvel
rural determinava que a Fiscalização procedesse de outra forma.
...
Assim, no caso de um imóvel rural adquirido após 1997, para fins de
apuração do ganho de capital, deve o contribuinte confrontar o VTN do ano
da compra com o VTN do ano da venda, constantes do documento de
informação e apuração do ITR (DIAT), como se fossem, respectivamente, o
custo de aquisição e o valor de alienação do imóvel.
...
Por esse motivo, não poderia a Fiscalização simplesmente identificar o valor
que transitou na conta corrente do Impugnante e considerá-lo ganho de
capital decorrente da alienação de imóvel rural. O equívoco da Fiscalização
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
6
fez com que o lançamento fosse realizado levando em consideração base
de cálculo equivocada.
...
IV. Conclusão e Pedido
Por todo o exposto, ficou demonstrado que a Fiscalização, em ato de
completa desídia, apenas identificou determinado valor em conta corrente
do Impugnante, vinculando-o à venda de imóvel rural, considerando tal
valor, em sua plenitude, como ganho de capital tributável, o que viola os
princípios norteadores do direito tributário
O interessado não apresentou documentos para subsidiar a análise da
impugnação.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 15a Turma da DRJ/08, em sessão de 22/06/2023, no acórdão no 108-038.241,
julgou a impugnação improcedente (fls. 172/182), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 172):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL.
Tributa-se o ganho de capital decorrente do lucro auferido com a alienação de
bem caracterizado pela diferença positiva entre o valor de venda e o respectivo
custo de aquisição. A partir de 01/01/1997 passaram a ser considerados como
custo de aquisição e valor de alienação do imóvel rural, o valor da terra nua (VTN)
declarado no Diat (Documento de Informação e Apuração do ITR),
respectivamente nos anos de ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Entretanto, caso ocorra aquisição após entrega do Diat ou alienação antes de sua
entrega, ou ainda na ausência de entrega, o cálculo do ganho de capital deve ser
realizado com base nos valores reais das transações de compra e de alienação do
imóvel rural.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 27/07/2023 (AR de fl. 186), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 28/08/2023 (fls. 189/198), acompanhado de
documentos (fls. 199/225), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
1. TEMPESTIVIDADE.
2. SÍNTESE DOS FATOS.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
7
3. PRELIMINARMENTE: DA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO, CONFORME
ART. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72.
4. DA RAZÕES PARA O PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
4.1. Impossibilidade de inovar os fundamentos do auto de infração. Violação ao
art. 146 do CTN.
4.2 Necessidade da aplicação da regra especial sobre a apuração do ganho de
capital na alienação do imóvel rural.
5. SUBSIDIARIAMENTE: NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR EVIDENTE
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
6. PEDIDO
À vista do exposto, o Recorrente pede que seja dado provimento ao presente
recurso voluntário, a fim de reformar a decisão recorrida e cancelar, integral ou
parcialmente, o auto de infração.
Caso não seja esse o entendimento deste órgão julgador, pede-se a declaração de
nulidade do acórdão recorrido, para que ele analise a questão considerando as
declarações ora anexadas.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso voluntário o Recorrente insurge-se em relação aos seguintes pontos: (i)
o lançamento incorreu em vício de fundamentação, uma vez que não seguiu a disposição contida
no artigo 19 da Lei no 9.393 de 1996, ou seja, no caso de venda de imóveis rurais, deve ser
calculado com base na diferença entre o Valor da Terra Nua (“VTN”); (ii) a DRJ reconheceu que o
dispositivo seria, a princípio, aplicável, mas afastou sua aplicação em virtude da suposta ausência
de apresentação, por parte do contribuinte, das declarações de ITR do período, inovando a
fundamentação do lançamento; (iii) nunca foi intimado a apresentar as declarações de ITR dos
anos-calendários da compra e da venda mas este fato nunca foi questão controvertida, visto que o
fiscal simplesmente ignorou a norma especial para cálculo de ganho de capital em vendas de
propriedades rurais, de forma que o contribuinte não tinha nem mesmo razão para apresentar tal
elemento probatório; (iv) de boa-fé e com fundamento no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235 de
1972, o contribuinte apresenta nestes autos as declarações de ITR (doc. no 02) do ano da compra –
2010 (fls. 210/217 ) e do ano da venda – 2011 (fls. 218/224), apresentadas tempestivamente, que
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
8
demonstram cabalmente que o valor do ganho de capital considerado pela autoridade autuante é
muito superior à diferença entre os valores de terra nua; (v) enumera as razões para o provimento
do recurso: (a) impossibilidade de inovar os fundamentos do auto de infração – violação ao artigo
146 CTN; (b) necessidade da aplicação da regra especial sobre a apuração do ganho de capital na
alienação do imóvel rural e (c) subsidiariamente: nulidade do acórdão recorrido por evidente
preterição ao direito de defesa.
A decisão recorrida após tecer considerações sobre a legislação e demais atos
normativos que regem a matéria, apontou a seguinte conclusão (fl. 182):
(...)
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, no caso de alienação de imóvel rural
adquirido a partir de 1o de janeiro de 1997, a apuração de ganho de capital é
realizada, considerando-se como custo de aquisição e valor da venda do imóvel
rural o VTN declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no art. 14,
ambos da Lei no 9.393/1996, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
No caso de terem sido apresentados os DIAT e do contribuinte adquirir o imóvel
rural antes da entrega do DIAT e aliená-lo no mesmo ano após sua entrega, não
ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de alienação de
mesmo valor. No caso de não terem sido apresentados os DIAC ou DIAT
relativamente ao ano de aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se
como custo e como valor de alienação o valor constante nos respectivos
documentos de aquisição e de alienação.
Esclareça-se ainda que a Declaração do ITR (Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural) se compõe dos seguintes documentos: Documento de
Informação e Atualização Cadastral – DIAC e Documento de Informação e
Apuração do ITR – DIAT. O DIAC destina-se à coleta de informações cadastrais
sobre o imóvel rural e seu titular e o DIAT destina-se à apuração do imposto.
Na análise dos documentos apresentados no procedimento fiscal observa-se que
o contribuinte afirma que todos os documentos relativos à propriedade rural
foram apresentados, contudo, não consta as declarações acima citadas.
Portanto, a vista da normatização acima transcrita, correto foi o procedimento
fiscal ao considerar para o cálculo do ganho de capital, os valores constantes nos
respectivos documentos de aquisição e de alienação do imóvel rural. Sendo exato
a apuração e exigência dos tributos, conforme consubstanciado no presente Auto
de Infração.
(...)
Convém trazer a colação o enquadramento legal indicado no auto de infração (fl.
110):
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2011 e 28/02/2011:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
9
Art. 21 da Lei n° 8.981/95. Arts. 117, 118, 120, 121, § 2o, 122 a 125, 128, 129, 131,
132, 133, parágrafo único, 134, 136, 138 a 141 do RIR/99 Arts. 23 e 24 da Lei n°
9.250/95 e 38 a 40 da Lei n° 11.196/05
A incidência do IRPF sobre ganhos de capital na alienação de bens ou direitos está
fundamentada nos artigos 117 e seguintes do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/1999)1, vigente à
época dos fatos, com a redação da Lei no 7.713 de 1988, de forma que o ganho de capital será
determinado pela diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição (artigo 138
do Decreto no 3.000 de 1999) e estará sujeito ao pagamento do imposto à alíquota de quinze por
cento (artigo 142 do Decreto no 3.000 de 1999 e artigo 21 da Lei no 8.981 de 1995).
O artigo 123 do Decreto no 3.000 de 1999 especifica o que se considera valor de
alienação:
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e
parágrafo único):
I - o preço efetivo da operação, nos termos do § 4o do art. 117;
II - o valor de mercado nas operações não expressas em dinheiro;
III - no caso de alienações efetuadas a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em países com tributação favorecida (art. 245), o valor de alienação
será apurado em conformidade com o art. 240 (Lei no 9.430, de 1996, arts.
19 e 24).
§ 1o No caso de bens possuídos em condomínio, será considerada valor de
alienação a parcela que couber a cada condômino.
§ 2o Na alienação de imóvel rural com benfeitorias, será considerado apenas o
valor correspondente à terra nua, observado o disposto no art. 136.
§ 3o Na permuta, com recebimento de torna em dinheiro, será considerado valor
de alienação somente o da torna recebida ou a receber.
§ 4o No caso de desapropriação, o valor da atualização monetária integra o valor
do ganho de capital realizado.
§ 5o O valor pago a título de corretagem na alienação será diminuído do valor da
alienação, desde que o ônus não tenha sido transferido ao adquirente.
§ 6o Os juros recebidos não compõem o valor de alienação, devendo ser
tributados na forma dos arts. 106 e 620, conforme o caso.
O artigo 40 da Lei no 11.196 de 20052 determina a aplicação de fatores de redução
do ganho de capital por ocasião da alienação, a qualquer título, de bens imóveis realizada por

1 DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
2 LEI No 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005. Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de
Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para
Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
10
pessoa física residente no país (FR1 e FR2), ao passo que, em relação aos imóveis adquiridos até
31 de dezembro de 1988, o Regulamento do Imposto de Renda, em seu artigo 139, estabelece a
aplicação de um percentual fixo de redução sobre o ganho de capital, de acordo com o ano de
aquisição ou incorporação do bem.
Da dicção do artigo 19 da Lei no 9.393 de 19963 extrai-se o que segue:
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto
no art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Tal normativa é reproduzida no artigo 136 do Decreto no 3.000 de 1999:
Art. 136. Em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de
1997, para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição
e valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua - VTN, constante do

tecnológica; altera o Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, as Leis nos 4.502, de 30 de novembro de 1964, 8.212, de 24 de julho de
1991, 8.245, de 18 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.981, de
20 de janeiro de 1995, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 9.311, de 24 de outubro de 1996, 9.317, de 5 de dezembro de
1996, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
10.438, de 26 de abril de 2002, 10.485, de 3 de julho de 2002, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.755, de 3 de
novembro de 2003, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de
2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.051, de 29 de dezembro de 2004,
11.053, de 29 de dezembro de 2004, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, e a Medida
Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; revoga a Lei no 8.661, de 2 de junho de 1993, e dispositivos das Leis
nos 8.668, de 25 de junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.755, de 3
de novembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, e da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Art. 40. Para a apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital por ocasião
da alienação, a qualquer título, de bens imóveis realizada por pessoa física residente no País, serão aplicados fatores
de redução (FR1 e FR2) do ganho de capital apurado. (Vigência)
§ 1o A base de cálculo do imposto corresponderá à multiplicação do ganho de capital pelos fatores de redução, que
serão determinados pelas seguintes fórmulas:
I - FR1 = 1/1,0060 m1, onde "m1" corresponde ao número de meses-calendário ou fração decorridos entre a data de
aquisição do imóvel e o mês da publicação desta Lei, inclusive na hipótese de a alienação ocorrer no referido mês;
II - FR2 = 1/1,0035 m2, onde "m2" corresponde ao número de meses-calendário ou fração decorridos entre o mês
seguinte ao da publicação desta Lei ou o mês da aquisição do imóvel, se posterior, e o de sua alienação.
§ 2o Na hipótese de imóveis adquiridos até 31 de dezembro de 1995, o fator de redução de que trata o inciso I do § 1o
deste artigo será aplicado a partir de 1o de janeiro de 1996, sem prejuízo do disposto no art. 18 da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988.

3 LEI No 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
11
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, observado o disposto no art.
14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, respectivamente, nos anos da
ocorrência de sua aquisição e de sua alienação (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto
no § 9o do art. 128 (Lei no 9.393, de 1996, art. 19, parágrafo único).
A obrigatoriedade da entrega do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC e do Documento de Informação e Apuração do ITR – DIAT estão previstas nos artigos
6o e 8o da referia Lei no 9.393 de 1996, abaixo reproduzido, juntamente com a disposição contida
no artigo 14 da referida lei:
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria
da Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização
Cadastral do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel,
bem como qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 1o É obrigatória, no prazo de sessenta dias, contado de sua ocorrência, a
comunicação das seguintes alterações:
I - desmembramento;
II - anexação;
III - transmissão, por alienação da propriedade ou dos direitos a ela inerentes, a
qualquer título;
IV - sucessão causa mortis;
V - cessão de direitos;
VI - constituição de reservas ou usufruto.
§ 2o As informações cadastrais integrarão o Cadastro de Imóveis Rurais - CAFIR,
administrado pela Secretaria da Receita Federal, que poderá, a qualquer tempo,
solicitar informações visando à sua atualização.
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele
constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior
alteração.
(...)
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
12
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado.
§ 3o O contribuinte cujo imóvel se enquadre nas hipóteses estabelecidas nos arts.
2o e 3o fica dispensado da apresentação do DIAT. (Incluído pela Lei no 13.043, de
2014) (Vigência)
(...)
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
É indubitável que o artigo 19 da Lei no 9.393 de 1996 tem um regime especial para a
apuração do ganho de capital na alienação de imóveis rurais a partir de 1o de janeiro de 1997,
devendo ser considerados os VTN declarados nos anos de sua aquisição e de sua alienação, e que,
por força do próprio artigo 19, é aplicável o artigo 14, segundo o qual a falta de declaração dos
VTN
implicará
o seu arbitramento de conformidade com o sistema de preço de terras,
estabelecido no artigo 12, § 1o da Lei no 8.629 de 1993, na redação dada pela MP no 2.183-56 de
20014.

4 LEI No 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais
relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal.
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos: (Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das benfeitorias
indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA. (Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
(...)
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
13
A IN SRF no 84/2001 5 regulamenta, no plano infralegal, a apuração e a
tributação dos ganhos auferidos por pessoas físicas, extraindo-se do artigo 10, o que se segue:
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do
ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei No 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após sua
entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de
alienação de mesmo valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição
ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação
o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se também no caso de contribuinte sujeito à
apresentação apenas do Documento de Informação e Atualização Cadastral
(Diac).
Por fim, vale lembrar que os prazos para a apresentação da Declaração do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) referente aos exercícios de 2010 e 2011 foram fixados
pela IN RFB no 1.058 de 20106 e pela IN RFB no 1.166 de 20117, nos seguintes termos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1058, DE 26 DE JULHO DE 2010
Art. 6o A DITR deve ser apresentada no período de 1o de setembro a 30 de
setembro de 2010:
(...)
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1166, DE 20 DE JUNHO DE 2011
Art. 7o A DITR deve ser apresentada no período de 22 de agosto a 30 de setembro
de 2011:
(...)

5 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 84, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001. (Publicado(a) no DOU de 14/10/2001, seção 1,
página 27). Dispõe sobre a apuração e tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e direitos por pessoas
físicas.
6 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1058, DE 26 DE JULHO DE 2010 (Publicado(a) no DOU de 27/07/2010, seção 1,
página 15) Dispõe sobre a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR)
referente ao exercício de 2010 e dá outras providências.
7 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1166, DE 20 DE JUNHO DE 2011 (Publicado(a) no DOU de 21/06/2011, seção 1,
página 22) Dispõe sobre a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR)
referente ao exercício de 2011 e dá outras providências.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
14
Da reprodução dos dispositivos legais e normativos e da análise dos documentos e
informações colacionados aos presentes autos, extraem-se as seguintes conclusões:
 As disposições contidas nos artigos 14 e 19 da Lei no 9.393 de 1996 tratam da
apuração de ganho de capital no caso de imóvel rural adquirido a partir de 1o de
janeiro de 1997, determinando que se considera como custo de aquisição e
valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua - VTN, constante do
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, observado o disposto
no artigo 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, respectivamente, nos
anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
 O caput do artigo 10 da In SRF no 84/2001 reproduz a disposição contida no
artigo 19 da Lei no 9.393 de 1996, estabelecendo nos seus parágrafos a forma
de apuração do ganho de capital a depender do momento da aquisição e
alienação em relação a entrega do DIAT e mesmo da sua ausência.
 Ainda que no auto de infração e no Termo de Verificação Fiscal não tenham sido
mencionados os artigos 14 e 19 da Lei no 9.393 de 1996, todavia no
enquadramento legal da infração foi mencionado o artigo 136 do Decreto no
3.000 de 1999, que possui redação idêntica a do referido artigo 19 da Lei no
9.393 de 1996.
 No caso em análise são incontroversas as datas da aquisição do imóvel ocorrida
em 20/09/2010 e da alienação em 24/02/2011, conforme atestam cópias do
contrato de permuta (fls. 80/82) e da escritura pública (fls. 87/88), bem como
dos valores estabelecidos nestes documentos.
 Com o recurso voluntário foram apresentadas cópias das DITR do Imóvel
registrado na Receita Federal sob no 6.901.231-8 , nas quais observa-se que a
DITR do: (i) exercício de 2010 foi entregue em 19/10/2010 (fls. 210/217), ou
seja, fora do prazo de entrega fixado pela IN RFB no 1.058 de 2010, entre
1o/09/2010 até 30/09/2010 e (ii) exercício de 2011 foi entregue em
18/09/2011 (fls. 218/224), ainda que dentro do prazo fixado para a sua entrega
pela IN RFB no 1.166 de 2011, entre 22/08/2011 até 30/09/2011, mas
posteriormente à alienação realizada.
 O contribuinte, por força do disposto no artigo 6o, § 1o, inciso III da Lei no 9.393
de 1996, estava obrigado a, no prazo de 60 (sessenta) dias do evento, no caso
da alienação efetuada, ter comunicado à Secretaria da Receita Federal (SRF),
por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR - DIAC, as
informações cadastrais correspondentes à alteração ocorrida em relação ao
imóvel.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
15
Em vista destas considerações aplicável ao caso em análise da disposição contida no
§ 1o do artigo 10 da IN SRF no 84/2010:
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do
ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei No 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
(...)
Do exposto, mostrou-se correto o procedimento da autoridade lançadora ao
considerar na apuração do ganho de capital os valores reais da operação e não os do VTN, razão
pela qual não merece qualquer reforma o lançamento realizado.
Da Alegação de Nulidade do Lançamento e do Acórdão Recorrido.
O Recorrente requer o cancelamento do auto de infração sob o argumento de ter
havido equívoco na fundamentação legal e na identificação da matéria tributável. Tal alegação não
se sustenta, uma vez que, conforme relatado anteriormente, no corpo do auto de infração foram
informados os dispositivos legais que regem a matéria e, dentre eles, o artigo 136 do Decreto no
3.000 de 1999, que dispõe sobre a apuração do ganho de capital na alienação do imóvel rural,
cumprindo desta forma, os requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972 e do artigo 142
do CTN.
Também não se vislumbra a alegada nulidade da decisão recorrida em virtude do
cerceamento do seu direito de defesa.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
16
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso concreto a autoridade julgadora de primeira instância apresentou de forma
clara e precisa, a partir dos argumentos apresentados pelo contribuinte, os motivos pelos quais
concluiu pela improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito exigido por
meio do auto de infração, não restando configurada a ocorrência de cerceamento de defesa.
O Recorrente tinha ciência de que o lançamento em litígio se referia à apuração de
ganho de capital incidente sobre a venda de imóvel rural, de modo ser seu ônus exclusivo a
apresentação de elementos para contrapor o lançamento realizado, dentre os quais, a
apresentação dos DIAT dos períodos fiscalizados, não podendo ser acatada a tese defendida de
“não lhe ter sido oportunizada a apresentação de provas”. Tanto é verdade que com o recurso
voluntário foram apresentadas cópias dos referidos documentos, mas que não tiveram o condão
de promover a modificação do lançamento realizado, pelos motivos anteriormente mencionados.
Ademais, no curso da fiscalização desenvolvida foi oportunizado ao contribuinte a
apresentação de informações e todos os documentos relativos às aquisições/ alienações ocorridas
nos anos-calendário de 2010 e 2011. A conclusão apontada no Termo de Verificação Fiscal foi a
seguinte (fl. 123):
(...)
III - CONCLUSÃO
Da análise da documentação apresentada, verificou-se que o Sr. EDWALDO DE
PAULO PERES alienou diversos imóveis no período fiscalizado.
Constatou-se que, dos imóveis alienados, não houve apuração de Ganho de
Capital relativo à alienação da Fazenda Mula Preta, conforme o que segue:
FAZENDA MULA PRETA
Alienada em 24/02/2011, pelo valor total de R$5.209.371,40. Quanto ao
recebimento do valor de R$5.209.371,40, deu-se mediante cheque depositado,
em 28/02/2011, em sua conta-corrente. Desse valor o Sr. EDWALDO DE PAULO
PERES pagou o valor de R$1.278.000,00, aos corretores Srs. Francisco Carlos Ávila,
Gilson Gomes de Oliveira e Renir Piva, e assim, restou a ele o valor líquido da
venda de R$3.931.371,40.
O fiscalizado informou que considerava o valor recebido na alienação da FAZENDA
MULA PRETA, como receita da exploração de atividade rural, ano base 2011.
Alegou que apurou o Imposto de Renda incidente sobre rendimento de atividade
rural e que teria pago o DARF.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.069 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725807/2015-12
17
Em relação a essa informação apresentada pelo fiscalizado, primeiro, o Sr.
EDWALDO DE PAULO PERES equivocou-se quanto à classificação do rendimento
recebido pela alienação da fazenda, pois o valor apurado na alienação de imóveis
rurais está sujeito a Imposto de Renda sobre Ganho de Capital e não é
considerado rendimento de atividade rural, como informou o fiscalizado em suas
respostas.
Segundo, a informação dada pelo Sr. EDWALDO DE PAULO PERES, de que o valor
recebido na alienação da Fazenda Mula Preta teria sido declarado como
rendimento de atividade rural e que houve recolhimento de DARF sobre o valor
do Imposto de Renda apurado NÃO FOI COMPROVADA, nem na Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2011 e nem tampouco por
recolhimento de DARF correspondente.
(...)
De todo o exposto, não há como serem acolhidos os pedidos do Recorrente de ser
reconhecida a nulidade do lançamento e do acórdão recorrido por preterição do direito de defesa,
afastando-se as alegações de inovação nos fundamentos do auto de infração, com violação ao
artigo 146 do CTN8, ante a não configuração das situações previstas no artigo 59 do Decreto
70.235 de 1972.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

8 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento sòmente pode ser efetivada, em relação
a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 246
DF CARF MF
Original